Tribunal: TJMT
Processo: 0049929-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049929-08.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE RODRIGO DE LARA PINTO (EMBARGANTE), AILTON LUIZ AMARO JUNIOR - CPF: 263.691.428-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DELMA DE LARA PINTO PARDI - CPF: 230.038.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA LARA PINTO MARQUES - CPF: 161.710.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR LUCIA DE LARA PINTO MOSQUEIRO - CPF: 230.030.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO - CPF: 361.586.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONEY DE LARA PINTO - CPF: 229.816.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PINHEIRO DE LARA - CPF: 839.004.461-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CONTRATO ANEXADO NO INÍCIO DA DEMANDA- VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão no acordão de ponto relevante deve haver expressa manifestação a fim de sanear a decisão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
AILTON LUIZ AMARO JUNIOR,
contra acordão (id. 41111995), da minha relatoria, que “POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO” interposto pelo Embargante.

Em síntese, o Embargante alega que pleiteou juntamente com os sucumbenciais, os honorários contratados entre as partes, ou seja, a reserva do percentual estipulado no contrato de honorários advocatícios contratuais.

Requer, portanto, seja sanada a omissão apontada, declarando-se a reserva do percentual face aos honorários advocatícios contratuais de 30% sobre o valor depositado de fls. 100.

Contrarrazões (id. 43144970) pelo desprovimento.

Na petição de id. 46733984 restou esclarecido que os contratos se encontram nos id’s. Maria Pinheiro, ID. 33241487 (contrato) ID.33241486 (procuração) Delma Clara, ID. 33241491 (contrato) ID.33241490 (procuração) Tania Maria, ID. 33241495 (contrato) ID.33241494 (procuração) Rosimar Lucia, ID. 33241499 (contrato) ID.33241498 (procuração) Maria Auxiliadora, ID. 33241503 (contrato) ID.33241502 (procuração) Jorge Ronei, ID. 33241507 (contrato) ID.33241506 (procuração) e o substabelecimento no id. 33241536.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado o presente recurso é contra acordão (id. 41111995) da minha relatoria que “POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO” interposto pelo Embargante.

Compulsando os autos, nas razões do recurso de apelação se depreende que foi requerida que se determine o provisionamento dos honorários sucumbenciais, assim como os honorários contratuais de 30% sobre o valor depositado de fls. 100; entretanto, só quanto ao primeiro restou decidido no acordão.

Vejamos:

“(...)

Destarte, em sendo possível a cobrança dos honorários nos próprios autos da ação de execução, é de se prover o pleito para determinar a reserva dos honorários de sucumbência para o Agravante.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para afastar cláusula que dá quitação a honorários em acordo extrajudicial, de advogado não constituído nos autos, reconhecer o título executivo que é a decisão que arbitrou honorários pela fase de cumprimento de sentença e para admitir a reserva dos honorários de sucumbência fixados no feito executivo, no importe de 10% do valor executado.”.

Verificada a omissão de ponto relevante, passo à análise.

Dispõe o artigo Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

( ... )

§ 4o, que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

( ... )

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório quando necessário, seja expedido em seu favor.”

Destaquei

Em regra, os contratos de honorários preveem a remuneração acordada com o cliente, além da verba decorrente da sucumbência fixada na sentença. Esses valores compõem a remuneração do advogado, como se observa nas disposições do vigente Estatuto da Advocacia.

No caso, os contratos foram juntados no início da demanda, no qual consta na cláusula 3o. Que o advogado faz jus a 30%, sobre o valor a ser recebido no processo, seja por sentença, seja por acordo, que deverão ser repassados imediatamente.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. LEVANTAMENTO. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. LEI 8.906/94 (ART. 22, § 4o). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que indeferiu pedido de levantamento do percentual, a título de honorários, formulado pela recorrente em autos de execução de título judicial, ao argumento de que o valor da referida verba está penhorado para garantia de crédito fiscal, preferencial em relação ao crédito de honorários. 2. Pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que: -" O advogado pode requerer ao juiz, nos autos da causa em que atue, o pagamento, diretamente a ele, dos honorários contratados, descontados da quantia a ser recebida pelo cliente, desde que apresente o respectivo contrato. "(REsp no 403723/SP, 3a Turma, Rela Mina NANCY ANDRIGHI, DJ de 14/10/2002) -"A regra contida no § 4o do art. 22 do Estatuto da Advocacia é impositiva no sentido de que deve o juiz determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários, excepcionadas apenas as hipóteses de ser provado anterior pagamento ou a prevista no § 5o do mesmo art. 22, não cogitadas no caso em exame. Se alguma questão surgir quanto a serem ou não devidos os honorários, é tema a ser decidido no próprio feito, não podendo o juiz, alegando complexidade, remeter a cobrança a uma outra ação a ser ajuizada."(REsp no 114365/SP, 4a Turma, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 07/08/2000). 3. O art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado) dispõe: "Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor". 4. O art. 133 da CF/1988 dispõe:"O advogado é indispensável à administração da justiça". Não é justo nem correto que o mesmo não receba remuneração pelo trabalho realizado. A verba honorária é uma imposição legal e constituir um direito autônomo do causídico. 5. Recurso provido". (STJ, 1a Turma, Recurso Especial 658921, Processo 200400930435/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 16/11/2004, p. 212)

Assim, entendo que, acostado aos autos o contrato de honorários advocatícios antes da expedição do levantamento, a quantia correspondente pode ser deduzida e paga nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado.

Antes do levantamento, dê-se ciência ao cliente, nos termos da orientação do STJ, nos autos AgInt no AgInt no AREsp 1280534/RJ (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão apontada, atribuindo efeito infringente, reconhecendo o direito à reserva dos honorários contratuais no percentual de 30%, da quantia a ser levantada, dando ciência prévia ao cliente, nos termos da orientação do STJ nos autos do AgInt no AgInt no AREsp 1280534/RJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020